Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722040-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYANA DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RODRIGUES DA COSTA DECISÃO 1. A credor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 36961965 – p. 286 e 298) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração automática de consulta ao SISBAJUD e de expedição de ofício às instituições financeiras, para fins de verificar o perfil econômico do devedor. Alega, em suma, afronta ao sistema de precedentes, ante a existência de jurisprudência do Tribunal favorável à consulta reiterada, salientando a dificuldade que enfrenta para satisfazer seu crédito, pois o devedor, representado pela Curadoria Especial, sequer compareceu aos autos, razão pela qual sustenta a necessidade de intimação das instituições financeiras, para que enviem o extrato bancário do devedor dos últimos 6 meses, a fim de verificar seu perfil econômico. Aponta perigo de dano na possibilidade de suspensão do processo. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Acrescente-se que a requisição de extratos dos últimos 6 meses configuraria quebra de sigilo bancário que, em regra, não se admite quando meramente privados os interesses em conflito, como é o caso dos autos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator